Tribunal: TJPA
Processo: 0826136-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826136-77.2018.8.14.0301

APELANTE: HELENA DE NAZARE DOS PASSOS MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA. FALTA DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Cobrança ajuizada visando o pagamento das parcelas devidas referentes ao semestre letivo de abril a junho de 2013 no curso de enfermagem da FAMAZ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Recorrente sustenta que seu filho não frequentou o semestre letivo, sendo reprovado por falta em todas as disciplinas, e alega que, portanto, não houve prestação dos serviços educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mesmo diante da ausência do aluno, a instituição de ensino cumpriu sua parte na prestação do serviço educacional, colocando as aulas à disposição do acadêmico, que por opção própria deixou de frequentá-las.
5. Não tendo o discente formalizado o trancamento de matrícula, subsiste a obrigação de pagamento, conforme previsto no contrato firmado entre as partes.
6. Mantém-se a decisão de primeira instância que julgou procedente o pedido de cobrança, impondo à parte ré a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades devidas.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança (Proc. nº 0826136-77.2018.814.0301) movida por
FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA,
em face de
HELENA DE NAZARÉ DOS PASSOS MONTEIRO
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento das parcelas do mês de abril/2013 a junho/2013 no valor de R$ 13.996,00 (três mil novecentos e noventa e seis reais), devidamente corrigidas, com multa de mora de 2%, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, todas desde o vencimento de cada uma das parcelas.

Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor da condenação. Suspendo, contudo, a exigibilidade pois a autora, assistida da Defensoria Pública, é beneficiária da justiça gratuita.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Inconformada, a parte ré interpôs apelação cível defendendo, que seu filho não cursou o semestre, pois fora reprovado em todas as matérias por falta. Aduz que a prestação do serviço educacional não foi comprovada, visto que o mesmo, já vislumbrando a impossibilidade de pagamento, deixou de frequentar o semestre em questão.

Contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Corrija-se o polo passivo da Demanda.

Belém, 17 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Verifica-se que a Recorrente limitou seus argumentos a ausência de prestação de serviço pela faculdade diante do seu filho ter deixado de frequentar o curso (Enfermagem).

Ao meu sentir, tal alegação é frágil, inexistido razão para alterar a sentença.

Explico.

Muito embora ao Apelante aponte que o aluno tenha deixado de frequentar as aulas, sob argumento de prever impossibilidade de arcar com as mensalidades, não providenciou o trancamento do serviço prestado. Portanto, mesmo com a ausência de Luiz Fernando matriculado na Famaz, aluno pelo qual a Apelada se responsabilizou pelo pagamento das mensalidades, a Recorrida cumpriu sua obrigação em ofertar as aulas contratadas, e se o alunp não estava presente foi por opção exclusivamente sua, tendo em vista não ter conhecimento de que a discente pretendia abandonar o curso.

Os serviços foram prestados e colocados à disposição do acadêmico que não frequentou as aulas por motivo pessoal, não havendo realizado o trancamento da matrícula, portanto deve ser responsabilizado pelo pagamento das mensalidades.

Logo, correto o entendimento esposado na sentença pela procedência do pedido de cobrança nos termos pleiteados na inicial, inclusive o Juízo ressaltou que no contrato de ID 4333564, pág 09 estabeleceu-se a forma de pagamento das mensalidades em atraso (cláusula 4.1, alínea a)

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/10/2024